Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento em face de decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada para afastar a prejudicial de prescrição.
2. A tese da prescrição da execução coletiva também foi afastada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que restou confirmada no agravo de instrumento no 0005634-25.2011.807.0000, julgado pela 2a Turma Cível deste TJDFT, e, apesar de interposto recurso especial pelo ora agravante naqueles autos, não foi concedido efeito suspensivo.
3. A questão também foi enfrentada pela 2a Turma Cível quando do julgamento dos embargos à execução ao cumprimento de sentença coletiva, conforme consignado na ementa: “o tópico alusivo ao transcurso do prazo prescricional se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, uma vez que tanto o Juízo singular, por meio de decisão interlocutória, quanto este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto, já apreciaram a questão”. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF - SINDSAÚDE/DF e MAURO LUCIANO HAUSCHILD vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1389404, 00637964420108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Verificado que o cumprimento individual de sentença coletiva se deu em virtude do desmembramento do cumprimento coletivo, iniciado dentro do prazo legal, pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e que ainda não transitou em julgado, não há se falar em prescrição da pretensão executória individual. Prejudicial de prescrição afastada. Prejudicial afastada.
5. Agravo interno conhecido e não provido.